Tribunal: TJDFT
Processo: 0705246-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Citação por aplicativo. Inutilidade da reiteração da diligência, considerando a informação, confirmada, de que citando não mais atendia no número telefônico contactado. Indeferimento da diligência (CPC 370).